Tribunal: TJBA
Processo: 8045123-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045123-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRASFOAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. INCLUSÃO NA CDA COMO CORRESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135, III, DO CTN EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. TEMA REPETITIVO 1.209 DO STJ. MATÉRIA SOBRESTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO A SER TRAVADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80 E 202 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal de ICMS, limitando a multa punitiva a 100% do tributo e os encargos moratórios a 20% sobre o valor principal, mas mantendo a inclusão dos sócios como corresponsáveis na CDA e deixando de condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios. A Agravante pleiteia a exclusão dos sócios da execução, o reconhecimento da nulidade da CDA e a condenação do Estado em honorários advocatícios. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível, por meio de exceção de pré-executividade, determinar a exclusão de sócios indicados na CDA como corresponsáveis, sem a demonstração, mediante dilação probatória, da ausência dos requisitos do art. 135, III, do CTN; (ii) estabelecer se a CDA padece de nulidade por alegada ausência de informações sobre a forma de cálculo de juros e encargos; (iii) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em face do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade constitui incidente processual de natureza excepcional, admissível apenas para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. A responsabilidade tributária dos sócios, nos termos do art. 135, III, do CTN, exige a demonstração concreta da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que demanda necessariamente produção de provas. 5. Quando o nome do sócio consta da CDA como corresponsável, a ele incumbe o ônus de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 135 do CTN, devendo tal discussão ser travada na via própria dos embargos à execução, onde é possível a dilação probatória necessária. 6. O Tema Repetitivo 1.209 do STJ, que trata da necessidade de instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização de sócios, encontra-se sobrestado para julgamento, não sendo possível, neste momento processual, aplicar entendimento definitivo sobre a matéria. 7. A Certidão de Dívida Ativa que preenche todos os requisitos estabelecidos nos arts. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e 202 do CTN, contendo identificação do devedor, valor originário da dívida, origem e natureza do crédito, fundamento legal, número do processo administrativo e indicação dos índices de atualização monetária e juros aplicáveis, não padece de nulidade. 8. A Súmula 559 do STJ estabelece que em ações de execução fiscal é desnecessária a instrução da petição inicial com demonstrativo de cálculo do débito, por não se tratar de requisito previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80. 9. Tratando-se de crédito de ICMS declarado e não pago, aplica-se a Súmula 436 do STJ, segundo a qual a declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. 10. O acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que parcial, resultando em redução do valor exequendo e configurando proveito econômico mensurável em favor da parte excipiente, enseja a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC. 11. O princípio da causalidade impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o acolhimento parcial da exceção decorre de inscrição em dívida ativa de valores com excesso confiscatório reconhecido judicialmente. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045123-93.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BRASFOAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOS LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .